Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604111-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO
DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE
Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Num. 43876240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

Na espécie, o atraso na entrega das contas finais foi de apenas dois dias, de
modo que a irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de
ressalvas nas contas.

II) Omissão de despesas

De acordo com o parecer técnico (id. 43825382), foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Com efeit

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0604111-56.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LEONICE
MOTTA VIEIRA - PARTIDO PODEMOS - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONICE MOTTA VIEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
LEONICE MOTTA VIEIRA (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876240
03/06/2024
13:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.402

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604111-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONICE MOTTA VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: LEONICE MOTTA VIEIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. INTEMPESTIVIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO
APTO A RETIFICAR OU CANCELAR A NOTA FISCAL EMITIDA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONSEQUENTE OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADE GRAVE QUE ATINGE PERCENTUAL
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao candidato configura mera impropriedade.

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

3. A existência de nota fiscal regularmente emitida por fornecedor, válida,
ativa e vinculada ao CNPJ de campanha, que é informada pelo órgão
fazendário à Justiça Eleitoral, gera presunção da realização das despesas
subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de emissão equivocada,
quando não realizado o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59
da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

4. A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43876240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode
caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. A apresentação dos relatórios financeiros no decorrer da campanha
eleitoral não é capaz de suprir a prestação de contas parcial, pois neles são
informadas apenas as arrecadações efetuadas.

6. Indícios relativos à ausência de capacidade operacional de fornecedores,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, não indicam, a priori e sem outros elementos de
mínima prova, irregularidade na análise da prestação de contas.

7. Irregularidades que somam R$ 63.122,00 e equivalem a 61,46% do
movimento total da campanha, circunstância que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das
contas.

8. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LEONICE
MOTTA VIEIRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PODEMOS, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43398438).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43690406).

A prestadora foi intimada e apresentou prestação de contas retificadora no id.
43705921 e seguintes e manifestação no no id. 43706131, procedendo à juntada de
documentação diretamente no PJE (id. 43706632 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43825382).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
Num. 43876240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43837359).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata não apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma intempestiva, em
03/11/2022, todavia, houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
102.700,00 de receitas, sendo:

As despesas atingiram também o montante de R$ 102.700,00

Ainda, anoto que a candidata recebeu 944 votos, classificando-se como 14ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) Omissão da entrega de contas parcial e atraso na entrega da prestação de
contas final (item 1.1);

II) Omissão de despesas (itens 8.1);

III) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.1);

IV) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII
da Res. TSE 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos apontamentos,
separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na regularidade das contas:

Num. 43876240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

I) Atraso na entrega da prestação de contas final

O parecer do setor técnico apontou que houve atraso na entrega da prestação de
contas final, a qual foi entregue em 03/11/2022, em desacordo com o art. 49, da Resolução TSE
n. 23.607/2019:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

Instada a se manifestar, a candidata afirmou que "foi enviado via sistema SPCE a
demonstração final, no entanto, a mídia só foi protocolada somente em 03/11/2022, tendo em
vista problemas de retorno do referido contador de uma viagem ao exterior (perda dos
documentos), razão pela qual somente conseguiu entregar a mídia junto ao TRE quando de seu
retorno. Contudo, como se pode observar jamais houve a intenção de omitir qualquer tipo de
gastos ou mesmo informação à Justiça Eleitoral."

A fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO
DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE
Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Num. 43876240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

Na espécie, o atraso na entrega das contas finais foi de apenas dois dias, de
modo que a irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de
ressalvas nas contas.

II) Omissão de despesas

De acordo com o parecer técnico (id. 43825382), foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Num. 43876240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
a candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
Num. 43876240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso dos autos, ao realizar os procedimentos de circularização, o setor
técnico apontou que foi identificada uma nota fiscal ativa, em nome da candidata, que não foi por
ela declarada. Confira-se:

Em sede de manifestação (id. id 43700752), a prestadora de contas informou que
"houve em verdade um erro por parte do prestador de serviços que emitiu a referida nota fiscal no
valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), conforme declaração anexa".

Na declaração citada acima (id. 43706633), a fornecedora informa que "houve
errado na informação de nota fiscal de prestação de serviço referente a confecção de 'Wind
banners pequenos', sendo a correta nota: 000.000.053 Série 001 - datada de: 04/10/2022 Valor
de: R$ 550,00. Tal erro se devo ao fato que, houve emissão antecipada da nota, com valor errado
R$ 570,00 na data de 22/09/2022".

A declaração não é clara, mas dela pode-se extrair que verificado o erro na
emissão da nota fiscal nº 51, ao invés de adotar os procedimentos para a retificação ou o
cancelamento, a fornecedora teria emitido uma nova nota fiscal, com as informações corretas.

A despeito disso, é possível verificar-se que a nota fiscal nº 51 encontra-se ativa,
c o n f o r m e
c o n s u l t a
d i s p o n í v e l
p e l o
l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622217/nfe
s, o que, nos termos do entendimento já pacífico desta Corte, gera a presunção de existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

O ônus da candidata, do qual não se desincumbiu, era comprovar o efetivo
cancelamento da nota fiscal, pois, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019, "[o]
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena
de ser considerado irregular".

Num. 43876240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:30

Nesse contexto, a apresentação de simples declaração da fornecedora não é
capaz de sanar a irregularidade, conforme decidido em recente precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÕES ADVINDAS DO PARTIDO E DO PRÓPRIO
CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA. DOAÇÕES INFORMADAS
COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA OU COM A PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE. PAGAMENTO DE DESPESA FORA
DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. IRREGULARIDADES NO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC. IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO DE JUROS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NÃO
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
DE VÁRIOS VEÍCULOS QUE CONSTAM NAS NOTAS FISCAIS. DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. MONTANTE QUE
SUPERA 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

4. O pagamento de R$ 350,00, que corresponde a 0,76% da movimentação
financeira da campanha, fora da conta bancária de campanha, ofende
diretamente o art. 14, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de
emissão equivocada, exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal
(art. 59 da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

(...)

11. Desaprovação das contas, com restituição ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060349921, Relator Des. Julio Jacob
Junior, DJE de 21/02/2024).

Conclui-se, pois, que restou configurada a irregularidade apontada no parecer
conclusivo, que implica na determinação de recolhimento da quantia de R$ 570,00 (quinhentos e
setenta reais) ao Tesouro Nacional.

III) Não apresentação da prestação de contas parcial, com a consequente omissão de
gastos eleitorais realizados até a data limite para sua entrega

Constou no parecer conclusivo houve omissão quanto à entrega da prestação de
Num. 43876240 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

contas parcial (item 1.1), o que implicou no apontamento constante do item 10.1, no sentido de
que foram detectados gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época, conforme abaixo:

A candidata afirmou que "houve a informação do contador contratado de que
houve um problema de comunicação de sistema e no dia 15/09/2022 sendo que foi encaminhado
o relatório financeiro ao invés de enviar a prestação de contas parcial, sendo a veracidade dos
fatos observado no anexo encaminhado pelo próprio SPCE em "notas explicativas". Ou seja, o
que houve, em verdade foi um equívoco no lançamento da prestação de contas parcial,
demonstrando, pois, que em momento algum houve a intenção da candidata em omitir
informações da Justiça Eleitoral."

Afirmou, ainda, que " na medida em que foi enviado de forma errônea a prestação
de contas parcial, tem-se que os referidos gastos forma então transmitidos de forma correta
quando da prestação de contas finais".

A prestação de contas parcial tem como objetivo permitir o controle concomitante
dos recursos arrecadados e dos gastos realizados pelos candidatos, de modo a conferir
transparência à movimentação financeira mesmo durante a campanha.

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
Num. 43876240 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

No caso concreto, a candidata afirma que a prestação de contas não foi enviada
por uma falha no sistema, tendo sido encaminhado o relatório financeiro ao invés da prestação de
contas parcial. Embora a justificativa conste dos esclarecimentos prestados pelo contador (id.
43705922), está acompanhada apenas de um Relatório Financeiro (f. 3), o que não comprova
que houve erro do sistema.

Anoto que o envio dos relatórios financeiros não é capaz de suprir a falha, pois
tais relatórios informam apenas os recursos arrecadados pelos candidatos, nada tratando acerca
dos gastos.

Com a não apresentação da parcial foram omitidos gastos já realizados até
08/09/2022, no importe de R$ 62.552,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois
reais), equivalentes a 60,91% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 102.700,00).

Trata-se de valor expressivo e relevante no contexto das contas, em relação ao
qual o objetivo de controle concomitante dos gastos restou frustrado, configurando-se, portanto,
irregularidade grave.

IV) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII da Res.
TSE 23.607/2019

Por fim, o setor técnico apontou que mediante integração do módulo de análise
do SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do
Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores com indícios de ausência
de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, conforme
abaixo:

A candidata argumentou em manifestação (id. 43706131) que: "não possui
condições de aferir quando da contratação dos prestadores de serviços quantos funcionários a
mesma possui ou de que forma essa trabalha, afinal, eventuais empregados dessa podem laborar
como autônomos ou outra forma contratual e que, por essa razão não há na base de dados da
RAIS do Ministério do Trabalho."

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da referida empresa,
verifica-se que de fato a situação cadastral das empresas constam como "ativas" e a descrição
Num. 43876240 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

das atividades coincidem com os serviços descritos nas notas fiscais:

Num. 43876240 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de possível
ausência de capacidade operacional, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do fornecedor
da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se
pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração de irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.

Num. 43876240 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, a irregularidade constante do item I é meramente formal e os
indícios analisados no item IV, à míngua de outros elementos, não configuram irregularidade
apurável em sede de prestação de contas.

A irregularidade tratada no item II, embora seja considerada grave e implique em
recolhimento de valores ao Erário, envolve valor irrisório em relação ao total da movimentação de
campanha (R$ 102.700,00), o que não ensejaria, de per si, a desaprovação das contas, pois
corresponde a 0,55%.

No entanto, conforme apurado no item III, a candidata não apresentou prestação
de contas parcial, o que implicou na omissão de gastos realizados até 08/09/2022, que deveriam
ter sido informados à Justiça Eleitoral ainda durante a campanha, no importe de R$ R$ 62.552,00
(sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), o que, isoladamente, representa
60,91% do total movimentado na campanha.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, em razão do comprometimento da fiscalização concomitante de
expressivos gastos eleitorais, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá devolver a
quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) ao Tesouro Nacional, relativos ao
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada no item II, nos termos do art.
32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43876240 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por LEONICE MOTTA VIEIRA, candidata ao
cargo de Deputada Estadual pelo PODEMOS, com determinação de recolhimento da quantia de
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme previsão do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a
impossibilidade de parcelamento do débito, em razão do disposto no art. 23, I, da Resolução TSE
23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604111-56.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA DESA.. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LEONICE MOTTA VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: LEONICE MOTTA
VIEIRA - Advogado da REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 43876240 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876240 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313552726900000042831856
Número do documento: 24060313552726900000042831856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:15:31